Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-85.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000029-85.2024.8.05.0056

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA GOMES DE SANTANA SILVA

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s):ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ABA
RÉ
. SERVIDORA MUNICIPAL.
PROFESSORA.
PAGAMENTO DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO
APENAS DO ABONO DE FÉRIAS
. VERBA DEVIDA.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR A 2019. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

É direito do servidor público municipal, receber pagamento referente
ao abono das
férias não remuneradas.

Quando se trata de alegação de inadimplência remuneração de servidor público, a
oposição de fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora atrai para o Município o ônus da prova. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC.

Comprova-se o pagamento por meio de documento idôneo, constituindo dever do Município/Réu demonstrar a quitação. Não o fazendo, deverá responder pela verba requerida.

Apesar do atraso no pagamento trazer intranquilidade, tal ilícito administrativo não gera, automaticamente, dano extrapatrimonial, o que no caso, impossibilita a indenização por dano moral, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

Sentença parcialmente reformada,
somente para condenar o ente municipal ao pagamento do abono das férias acrescida de 1/3 constitucional.

Apelo provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000029-85.2024.8.05.0056
, em que figura como apelante
SONIA GOMES DE SANTANA SILVA
e como apelado o

MUNICÍPIO DE
ABARÉ

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos te
rmos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data e assinatura eletrônica

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador
(a)
de Justiça